Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-80.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008822-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - CPF: 044.224.808-39 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO PUZONE GONCALVES - CPF: 340.918.478-38 (ADVOGADO), SERGIO RABELLO TAMM RENAULT - CPF: 044.224.428-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, opostos contra acórdão lançado no Agravo Interno nº 1008822-80.2020.811.0000, que manteve a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação que combate sentença de improcedência lançada nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1017278-61.2018.811.0041, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Aponta o Embargante omissão no julgado por não ter se manifestado sobre a nulidade da sentença por ser
extra-petita
, bem como por desconsiderar os fundamentos da decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento anterior, “
notadamente as razões de plausibilidade do direito já apreciadas e reconhecida, além de a possibilidade de oferecimento de caução idônea
”. (
sic
Id 59393988 – p. 08)

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, atribuindo efeitos infringentes para reconhecer a plausibilidade de provimento do Recurso de Apelação interposto, atribuindo efeito suspensivo.

Embargos interpostos no prazo legal.

O Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos Embargos.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não prosperam.

Nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC, só é possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para correção de erro material.

No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo, portanto, o que sanar pela via declaratória.

Isto porque, da leitura das razões do recurso, verifica-se o caráter infringente, pretendendo o embargante atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o que ficou decidido, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...) 2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a sua rejeição. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1725993 SP 2018/0040434-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

Com efeito, as questões levantadas no recurso foram enfrentadas pela decisão, restando expressamente consignado o seguinte:

“Depreende-se dos autos que a Recorrente pretende anular a deliberação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, tomada na 59ª Reunião Ordinária de 27/03/2018, e a Resolução nº 453/2018-CEDEM, que fixou o teto percentual de incentivo fiscal à Requerente no patamar de 60% (sessenta por cento), declarando válidos o Termo de Acordo e seus aditivos.

Em que pesem as razões trazidas pelo Recorrente, no que se refere à probabilidade do direito, mantenho o entendimento de que este requisito não se mostra presente eis que atos nulos podem ser revistos a qualquer momento pela Administração – auto tutela; e que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da análise dos autos, verifica-se possível irregularidades na ampliação do benefício fiscal de 60% (sessenta por cento) para 90% (noventa por cento), o que por si só já fragiliza as alegações recursais.

Transcrevo a decisão recorrida:

‘(...)

No caso dos autos, a peticionante busca a atribuição de efeito suspensivo à sentença que julgou improcedente o pedido, revogando liminar anteriormente deferida.

O art. 1012, caput, do CPC/15, prevê como regra o efeito suspensivo ao recurso de apelação, de forma que a mera prolação da sentença já é o suficiente para retirar-lhe a eficácia.

Contudo, há situações em que a sentença produzirá efeitos de imediato, desde a sua publicação, hipóteses excepcionais elencadas no § 1º do art. 1.012, do CPC/15.

Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo legal, possibilita a suspensão da eficácia da sentença pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante as razões recursais, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Transcrevo o Artigo 1.012 do CPC,
in verbis
:

‘Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.’

Dessa forma, o Código de Processo Civil de 2015 possibilita a suspensão da eficácia das sentenças que possuem efeitos imediatos, desde que o Recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, haja risco de dano grave ou de difícil reparação, tal qual artigos 300 do CPC/15.

Ocorre que, ao analisar as razões apresentadas e a bem lançada sentença, tenho que não resta demonstrado a probabilidade de provimento do recurso, nem há relevância na fundamentação, principalmente porque, conforme o ato sentencial, há nulidade nos aditivos fiscais (1º e 2º) firmados, bem como houve, no respectivo procedimento administrativo, que reduziu o benefício fiscal ao patamar inicialmente deferido (60%), respeito ao contraditório e à ampla defesa.

(...)

Neste aspecto, sobre a anulação dos atos administrativos, à luz das Súmulas 346 do STF, a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos.

Por tais razões, ausente a probabilidade de reforma da sentença, bem como a fundamentação relevante, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto.’ (Id.41013487)

Nesse norte, não me convenci da necessidade de reforma da decisão recorrida, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação manejado pela Agravante.

Registro que todos os fundamentos acima expostos foram analisados sob o prisma da estrita legalidade, pois este não é o momento processual para analisar matérias de mérito do apelo pelos seguintes motivos.

O presente Recurso de Agravo Regimental - repito - foi interposto em face de decisão monocrática que inferiu o pedido de efeito suspensivo a ser atribuído em Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Ato Administrativo, ou seja, trata-se de decisão que, obrigatoriamente, deve jungir-se apenas e tão somente com relação aos aspectos processuais do fumus boni iuris e periculum in mora, requisitos estes devidamente analisados por esta operadora do Direito (tanto na decisão unipessoal que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, quanto no presente recurso de agravo regimental).

Não pode (seja o presente Recurso de Agravo Regimental ou no pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso de Apelação) adentrar em questões e matérias próprias do mérito do Recurso de 10 Apelação, sob pena de ferir a lógica e sistemática processual, bem como incorrer em antecipação de julgamento, o que seria causa de nulidade processual absoluta, posto que a imparcialidade desta Câmara estaria sendo quebrada.

Insta consignar que não se trata de julgamento antecipado do mérito, o que é perfeitamente possível em nosso ordenamento jurídico, a teor do que dispõe o art. 355 do Código de Ritos, mas sim de antecipação de julgamento, o que são coisas bastante distintas!

O emérito Prof Dr. Valério de Oliveira Mazzuoli, em substancioso parecer jurídico, traz os seguintes fundamentos para subsidiar a provimento do apelo e, por consequência, a procedência da ação anulatória:

- Considerações sobre o sistema de concessão de benefício fiscal no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), onde se discute a questão dos incentivos fiscais;

- Supostas irregularidades nos Termos Aditivos apuradas na sentença;

- Primeiro Aditivo: a aprovação “ad referendum” é ato simples, onde está exposta longas considerações doutrinárias da classificação dos atos administrativos;

- Segundo Termo Aditivo: Procedimentos formais e a sua finalidade;

- Formalidades previstas no Decreto nº 1.943/2013: Supostos vícios a partir de regulamento posterior;

- Legalidade e previsão da substituição tributária;

- Impossibilidade de redução do benefício fiscal;

- Decadência do direito de invalidação dos atos administrativos;

- Concessão do benefício sob condição e prazo certo (art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF), onde é exposto a questão da isenção tributária e fiscal;

- Violação aos direitos e garantias fundamentais, onde é questionado o exíguo tempo (cinco dias) para apresentação de defesa;

- Decisão extra petita, posto que foi ampliado o objeto da lide; - Incursão da sentença no mérito do ato administrativo.

Fiz questão de elencar todos os argumentos expostos pelo e. parecerista para demonstrar que se trata de matérias atinentes ao próprio mérito da Ação Anulatória, sobre a qual aliás, já foi interposto o adequado Recurso de Apelação.

Assim, não pode esta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício adentrar sobre tais questões, sob pena de incorrer em nulidade processual absoluta por antecipação de julgamento.

Entretanto, como forma de contribuir para futuros debates a serem realizados em futuro julgamento de Recurso de Apelação, saliento que os incentivos fiscais, como o próprio nome sugere, é um benefício que o ente federativo (União, Estado, DF ou Município) concede à determinado setor da economia ou determinadas empresas como forma de auxiliar o desenvolvimento comercial, industrial (ou qualquer outro setor deficitário) daquela localidade.

Esclareço ainda que os incentivos fiscais são não realizados de forma aleatória ou sem qualquer parâmetro.

Os incentivos fiscais atinentes ao imposto de ICMS partem de uma matriz constitucional (art. 150, §6º c/c art. 155, §2º, XII, alínea “g”, ambos da Carta Magna) e aportam na legislação estadual (Leis Estaduais nº 7.958/03, 8.607/06 e demais regulamentos).

Por fim, quanto à alegação de que a ação estaria caucionada, tenho que totalmente desprovida de comprovação, primeiro porque o bem dado em garantia foi rejeitado pelo Estado de Mato Grosso, e não houve a aceitação pelo Juízo do bem ofertado; segundo, porque o Recurso de Agravo de Instrumento que vinculava o cumprimento da decisão à prestação de caução perdeu seu objeto com a prolação da sentença.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo Regimental, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.”

De sorte que, as questões trazidas nas razões recursais do agravo interno foram devidamente analisadas, inexistindo qualquer vício alegado pelo Embargante.

Com efeito, encontra-se devidamente fundamentado, sendo certo que seja qual for a menção sob o enfoque ora dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão ora impugnado.

Importante consignar, também, que a decisão juntada no Agravo de Instrumento, que combatia decisão liminar lançada na ação de base, foi proferida em sede de cognição sumária, não exauriente, enquanto que a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, tem por base sentença já proferida nos autos, após a devida instrução processual, o que afasta a alegação de que os fundamentos daquela decisão devam permanecer, principalmente porque restou consignado que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa pela Administração Pública.

Dessa forma, inexistindo omissão a ser sanada nos embargos de declaração, verifica-se, claramente, a intenção da Agravante, ora Embargante, de rediscutir a matéria, o que não é possível nesta via.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020